Tribunal: TJMT
Processo: 1006536-22.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006536-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), EVA MARTINS PEREIRA - CPF: 842.766.651-91 (AGRAVANTE), ALGEMIRO MOREIRA - CPF: 655.485.231-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA O INDEFERIMENTO. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de usucapião, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, deferiu o parcelamento das custas em 6 parcelas e condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento da primeira parcela, sob pena de extinção do processo.

A agravante alegou insuficiência de recursos. Informou ser agricultora aposentada, com renda mensal em torno de R$ 2.000,00, oriunda de benefício previdenciário e de pequena produção rural. Juntou declaração de hipossuficiência, declaração de isenção de imposto de renda, extratos bancários e carta de concessão de benefício previdenciário.

A decisão recorrida afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza com base em referência genérica à existência de “movimentação de crédito substancial”, sem indicação concreta de valores, origem ou periodicidade dos créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural com base em fundamentação genérica, sem indicação de elementos concretos aptos a afastar a presunção relativa de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade.

O indeferimento do benefício exige a existência de elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. Não basta motivação abstrata ou genérica.

No caso, a referência a “movimentação de crédito substancial” não foi acompanhada da indicação dos valores movimentados, da origem dos recursos, da periodicidade dos ingressos ou de dado objetivo que demonstrasse capacidade econômica incompatível com a benesse.

A documentação apresentada pela agravante não foi enfrentada de modo concreto pela decisão recorrida. Assim, não houve fundamentação idônea para afastar a presunção legal incidente em favor da requerente.

A invocação do Tema 1.178 do STJ não autoriza o indeferimento do benefício sem motivação individualizada e baseada em elementos objetivos do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação concreta, com indicação de elementos objetivos que afastem a presunção legal. 3. É inválido o indeferimento do benefício com base em menção genérica à existência de movimentação bancária substancial, sem especificação de valores, origem e periodicidade dos créditos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eva Martins Pereira, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da ação de usucapião, ajuizada em desfavor de Algemiro Moreira, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, em substituição, deferiu o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, com cancelamento da distribuição.

Inconformada, recorre a agravante sustentando, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, por ser agricultora aposentada, com renda mensal em torno de R$ 2.000,00, oriunda de benefício previdenciário e de pequena produção rural. Afirma que juntou declaração de hipossuficiência, declaração de isenção de imposto de renda, extratos bancários e carta de concessão de benefício previdenciário, os quais reputa suficientes para demonstrar sua alegada insuficiência de recursos.

Alega que a decisão agravada afastou indevidamente a presunção de veracidade da declaração de pobreza, com base em fundamentação genérica acerca de “movimentação de crédito substancial”, sem indicação concreta de valores, origem ou periodicidade dos créditos. Aduz violação aos arts. 98 e 99 do CPC e aos arts. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como incorreta aplicação do Tema 1178 do STJ. Requer ao final, o provimento do recurso para deferimento da gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 346697893).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Eva Martins Pereira propôs ação de usucapião contra Algemiro Moreira, tendo o d. magistrado
a quo

indeferido o pedido de gratuidade da justiça e, em substituição, deferiu o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, com cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão insurge-se a agravante,
sustentando, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, por ser agricultora aposentada, com renda mensal em torno de R$ 2.000,00, oriunda de benefício previdenciário e de pequena produção rural. Afirma que juntou declaração de hipossuficiência, declaração de isenção de imposto de renda, extratos bancários e carta de concessão de benefício previdenciário, os quais reputa suficientes para demonstrar sua alegada insuficiência de recursos.

Alega que a decisão agravada afastou indevidamente a presunção de veracidade da declaração de pobreza, com base em fundamentação genérica acerca de “movimentação de crédito substancial”, sem indicação concreta de valores, origem ou periodicidade dos créditos. Aduz violação aos arts. 98 e 99 do CPC e aos arts. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como incorreta aplicação do Tema 1178 do STJ. Requer ao final, o provimento do recurso para deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

In casu
, a agravante afirmou ser agricultora aposentada, com renda mensal em torno de R$ 2.000,00, proveniente de benefício previdenciário, acrescida de valores modestos oriundos de pequena produção rural, tendo juntado declaração de hipossuficiência, declaração de isenção de imposto de renda, extratos bancários e carta de concessão de benefício previdenciário para demonstrar a alegada insuficiência financeira.

A meu sentir, a fundamentação adotada na origem não se revela suficiente para afastar, de forma válida, a presunção legal incidente em favor da requerente. Isso porque a referência genérica à existência de “movimentação de crédito substancial” não veio acompanhada da indicação precisa dos valores movimentados, da origem dos recursos, da periodicidade dos ingressos ou de qualquer outro dado concreto apto a evidenciar, de modo seguro, capacidade econômica incompatível com a concessão da benesse.

Com efeito, a própria agravante destaca que a decisão “não individualiza valores, não identifica a origem dos supostos créditos, tampouco demonstra, de forma objetiva, que a agravante possui condições financeiras incompatíveis com a concessão do benefício”. E, de fato, a motivação lançada no decisum recorrido mostra-se genérica, sem enfrentamento concreto da documentação apresentada.

E, embora o Juízo de origem tenha invocado o Tema 1.178 do STJ, a decisão agravada não observou, de forma adequada, as diretrizes fixadas, pois indeferiu o benefício com base em fundamentação genérica, sem apontar elementos concretos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária a agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026